Tribunal: TJES
Processo: 5011930-88.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011930-88.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ALAN JOSE DE JESUS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de cumprimento de sentença interposta por ALAN JOSE DE JESUS em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, por meio da qual pretende a satisfação de crédito de R$ 13.396,93 (atualizados pela Contadoria), tendo a parte executada realizado o pagamento do montante de R$ 11.944,14, razão pela qual foi intimada a realizar o pagamento do saldo remanescente de R$ 1.452,79 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos).

A parte executada protocolou a exceção de pré-executividade a fim de se reconhecer o excesso de execução e o adimplemento da obrigação exequenda.

A r. decisão declarou como incabível a arguição destas questões em sede de exceção de pré- executividade, razão pela qual deixou de conhecê-la.

Irresignada, a executada, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. decisão, sob a seguinte razão: (i) erro de cálculo não é matéria sujeita à preclusão.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento, aduzindo que não se admite alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. decisão merece reforma, como se passa a expor.

Tem-se que a exceção de pré-executividade ostenta
natureza de incidente processual para defesa do executado. Com efeito,
“enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria,
a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis
ex officio
, que não demandem dilação probatória
” (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Fincada essa premissa, tem-se que o Juízo
a quo
comete um equívoco ao não conhecer a exceção de pré-executividade, uma vez que a matéria nela deduzida se amolda ao objeto da referida modalidade de defesa.

Com efeito, a defesa versa sobre adimplemento da obrigação
exequenda
, sendo tal um fato extintivo do direito autoral e cognoscível de ofício (art. 373, II c/c art. 924, II, CPC).

Além disso, tenho que o excesso de execução alegado é manifesto, razão pela qual incide, na hipótese, o entendimento do c. STJ, segundo o qual “a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade,
salvo quando esse excesso for evidente
” (REsp n. 1.061.759/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 29/6/2011).

Dito isso, em relação à extensão do adimplemento comprovado pela Executada, cabe destacar, inicialmente, ser devida a exclusão dos valores referentes ao seguro de vida, os quais não foram considerados no abatimento do valor da execução. A r. decisão da exceção deixou evidente que somente se descontou o valor referente a taxa de administração, senão vejamos:
"nota-se que o contador utilizou como base o valor de R$ 8.684,05 (oito mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), ou seja, do valor da condenação no total de R$ 8.724,19 (oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos) foram descontados R$ 40,14 (quarenta reais e quatorze centavos), valor esse correspondente ao percentual de 0,46%, conforme determinado na sentença."

Sendo assim, tenho que do valor da execução também deve-se abater o valor referente ao seguro de vida, razão pela qual faz-se necessário o envio dos autos à Contadoria a fim de se corrigir o equívoco.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, apenas para reconhecer o excesso de execução, por ausência de desconto do seguro de vida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)